Tribunal: TJPA
Processo: 0010571-23.2018.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010571-23.2018.8.14.0070

EMBARGANTE: CYDWALLACY DO CARMO OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER ANALISADO A FUNDAMENTAÇÃO DADA PELO JUÍZO A QUO QUANDO DA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, BEM COMO QUE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE DEVERIA TER SIDO EM IMPORTE MAIOR, ASSIM COMO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO CRIME SER EM SUA FORMA TENTADA. TESES IMPROCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO NOS AUTOS.
Fundamentação do juiz de primeiro grau devidamente analisada pelo acórdão recorrido, além de que, o quantum de decote pela aplicação da atenuante da menoridade em 06 meses é o utilizado por esta Corte de Justiça em casos similares, bem como a causa de diminuição de pena, pelo crime ser tentado, deverá ser dosada levando em consideração a maior proximidade da conduta com sua consumação, estando a mesma devidamente em termos.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Cydwallacy do Carmo Oliveira
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
15497485
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo embargante.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado ora guerreado, por entender que esta Corte não analisou a ausência de fundamentação procedida pelo juízo a quo na primeira fase dosimétrica, assim como em relação a fração aplicada pela atenuante da menoridade na segunda fase e não diminuiu a pena, pelo crime ser em sua forma tentada, no importe justo conforme recomenda os tribunais superiores.

Aduz também que este Tribunal se manifeste expressamente sobre a matéria aqui ventilada, como forma de prequestionamento da mesma, para eventual recurso às cortes superiores.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal.

Veja-se a ementa do Acórdão combatido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. TESE IMPROCEDENTE.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outro denunciado, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, vindo a ser atingido por um dos disparos na sua perna, configurando-se, assim, o crime de latrocínio tentado, impossibilitando qualquer desclassificação que seja para outra conduta delitiva.

REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. Dosimetria penal procedida de forma idônea ao caso, tendo sido devidamente fundamentada pelo juízo a quo todas as fases do referido procedimento.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
”

Além do que, apesar de qualquer eventual análise de outra matéria, de ofício, não tratada e nem percebida pela defesa quando da interposição do recurso de apelação, a análise da fundamentação dada pelo juízo a quo, quando da primeira fase dosimétrica, foi deveras apreciada pelo acórdão recorrido, e entendida como devidamente fundamentada, conforme se pode averiguar no trecho exposto abaixo, que inclusive fez referência a necessidade de se manter a aplicação da causa de diminuição pela tentativa no importe imposto na sentença recorrida, pois o quantum de redução, nesses casos, deverá ser valorado de acordo com o mais próximo da consumação o crime chegou.

“Ora, analisando a dosimetria acima exposta, entendo que nada há para ser reformado no referido julgado, posto que a primeira fase dosimétrica foi definida dentro dos parâmetros legais e imposta de forma fundamentada, assim como as demais fases da dosimetria, sendo que, quando da definição do quantum de redução de pena, pela conduta ter sido em sua forma tentada, há de se valorar o mais próximo possível a conduta se mostrou de sua consumação e, pelo Boletim Médico constante no Inquérito Policial juntado aos autos, o ofendido correu risco de vida real, somente não vindo a óbito por razões alheias a vontade do réu, o que impõe um decote bem menor quando da aplicação dessa benesse, que foi o caso dos autos.”

Agora, no que se refere a aplicação da atenuante da menoridade em apenas 06 meses sobre a pena base imposta, afirmo que esse quantum é o utilizado por esta Corte de Justiça em casos similares, inclusive por esta 2ª Turma de Direito Penal, não existindo qualquer impropério por parte do juízo de primeiro grau, muito menos omissão por parte deste Tribunal de Justiça, quando do acórdão ora embargado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES – ART. 157,
CAPUT,
DO CPB.
1
– PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA.
2
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL. PROVIMENTO.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL COM A AGRAVANTE POR SER A VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. PERMANÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 06 (SEIS) MESES E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.

3

– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA MODALIDADE TENTADA. IMPROVIMENTO. DELITO CONSUMADO. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DOS BENS ROUBADOS AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. SUMULA N. 582 DO STJ.
4
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER EM BENEFÍCO DO ACUSADO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDIMENSIONANDO SUA PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 111 (CENTO E ONZE) DIAS-MULTA, MANTENDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO. UNANIMIDADE.
(TJ-PA - APR: 00029297620168140067, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 09/02/2023) Grifei e destaquei

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso de embargos de declaração e o rejeito, para manter o acórdão de ID n
15497485
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 28/11/2023